Tribunal: TJES
Processo: 5009449-56.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009449-56.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ENILZA NASCIMENTO CARDOSO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009449-56.2023.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA:

ENILZA NASCIMENTO CARDOSO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

LUCIANO COSTA BRAGATTO
.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. A CONSUMIDORA FIRMOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O BANCO C6.
O CONTRATO JUNTO AO BANCO C6 FOI ASSINADO PELA RECORRIDA (FATO INCONTROVERSO). O MONTANTE DO CONTRATO FOI CREDITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA. PAGAMENTO DE BOLETO A TERCEIRO QUE SE PASSOU PELO BANCO C6
.
AUTORA QUE PEGOU O BOLETO EM CANAL NÃO OFICIAL DO BANCO. WHATSAPP. BOLETO QUE NÃO CONSTAVA OS DADOS DO CONTRATO APENAS OS DADOS DA CONSUMIDORA QUE ENVIOU FOTO DA SUA IDENTIDADE PARA OS GOLPISTAS.
DÍVIDA DA RECORRIDA JUNTO AO BANCO C6. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE NO GOLPE SOFRIDO PELA CONSUMIDORA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer e/ou não fazer com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ENILZA NASCIMENTO CARDOSO

em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.

Em síntese, alega que constatou um lançamento no valor de R$257,00 referente a um empréstimo consignado, que não tinha conhecimento, no valor de R$9.542,11, valor este que nunca teve acesso, e que quando teve ciência do valor procurou a parte requerida para efetuar o cancelamento.

Sustenta que em conversa com uma possível colaboradora, emitiu um boleto no valor de R$9.542,11, informando que se pagasse, cancelaria o empréstimo, então, pago o boleto. Porém percebeu que as cobranças continuaram.

Perante isso, relata que buscou auxílio ao PROCON, onde foi informada de possível golpe.

Relata ainda que não teve respostas da parte contrária e que não concorda em arcar com os valores das parcelas, visto que não as solicitou.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
determinar o cancelamento do contrato de empréstimo consignado nº 010122670591, cabendo ao réu providenciar a desaverbação na margem de benefício, no prazo de 05 dias, e se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 10.000,00;
(b)
condená-lo a restituir R$ 1.028,00, relativo aos descontos havidos no período de abril a julho/2023, bem como eventuais quantias descontadas posteriormente, no curso da ação, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(c)
condená-lo ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data de citação. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 7263549, o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A interpôs Recurso Inominado, argumentando que de fato a recorrida firmou o contrato de empréstimo consignado, com assinatura por meio do reconhecimento facial.

Alega, ainda, que a reclamação da parte recorrida em relação ao desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação, bem como os respectivos valores creditados na conta do autor, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido e que seja determinada a compensação dos valores creditados na conta corrente da parte recorrida sobre o montante condenatório.

Por sua vez, o Banco C6 argumentou que houve a contratação do empréstimo por parte da recorrida, assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Infere-se dos autos, mais precisamente da reclamação feita pela recorrida junto ao Procon (ID nº 7263101), que esta foi ludibriada por “golpistas”, e que o recorrente não teve participação no golpe sofrido pela recorrida.

Isso porque, a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, dado que
a tratativa trazida no ID nº
7263102, deu-se por meio de canal
não
oficial do banco, pelo aplicativo WhatsApp com número que não pertence ao recorrido, nota-se ainda que no referido boleto não consta nem o número do contrato do empréstimo
.
In casu
, não há falar em inversão do ônus probatório, dado que
cabia ao consumidor comprovar ter sido instruído pela recorrente ou por um preposto desta a realizar a transferência da forma que fez, uma vez que a recorrida não teve a mínima cautela, e transferiu a exorbitante quantia para uma conta que o destinatário sequer é o recorrente.

Portanto, não há como imputar ao recorrente o ônus do golpe sofrido pela recorrida, dado que não teve contribuição deste, uma vez que
a recorrida realizou a contratação por meio digital, assinando o contrato por meio de reconhecimento facial (selfie), e o dinheiro foi creditado em sua conta,
e esta realizou o pagamento de boleto emitido por golpistas.

Assim, tendo em vista que
a recorrida assinou o contrato de empréstimo junto ao Banco C6 e que o crédito deste foi creditado em sua conta que recebe o benefício previdenciário
, não vislumbro falha na prestação de serviço do recorrente.

Por conseguinte, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais em face do Banco C6.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais em face do recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)